Tribunal: TJDFT
Processo: 0745046-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745046-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DO CARMO MOURA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O CRISTIANE DO CARMO MOURA interpõe recurso Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual determinou a suspensão dos autos com base no tema 1264 do Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o caso não se enquadra no tema do IRDR 51, uma vez que a ação pretende a comprovação da legitimidade ou que seja reconhecida a ilegitimidade do débito cobrado pela parte ré. A agravante foi intimada a se manifestar acerca de eventual ofensa ao Princípio da Dialeticidade (ID 65483941). Sobreveio manifestação ao ID 65922685. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A decisão recorrida, na parte da suspensão, manifestou-se nos seguintes termos: "Analisando os autos, verifico que seu objeto se adequa a questão submetida ao Tema 1264 do STJ: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. Verifica-se, ainda, que houve determinação de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a referida questão: “Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, conforme o art. 1.037, II, do CPC". Nesses termos, determino o sobrestamento do processo até o julgamento do recurso repetitivo. I." Na hipótese em exame, os argumentos apresentados pela agravante são pelo afastamento de enquadramento no IRDR 51 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sem dialogar com o tema do Superior Tribunal de Justiça. A recorrente alega o enquadramento no Princípio da Instrumentalidade das Formas ao ID 65922685, destaca em sede recursal, que a tese principal é totalmente contrária à determinação de suspensão. Ainda que superada a barreira da argumentação direcionada a decisão suspensiva diversa, o recurso não ultrapassa a barreira do cabimento. Apesar do esforço argumentativo da agravante, parte dos pedidos iniciais se amolda ao tema do Superior Tribunal de Justiça. Apesar de sustentar que desconhece o débito e, portanto, a cobrança seria ilegítima, o reconhecimento da legitimidade da cobrança pressupõe a análise do pedido de prescrição do débito - e este é um pedido principal. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator